Tribunal: TJDFT
Processo: 0754106-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. IMPLANTE COCLEAR. AUTORIZAÇÃO. PROCEDIMENTO. MATERIAIS NECESSÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA COERCITIVA. MANUTENÇÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I, e 995, parágrafo único).
2. A fixação de multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. O valor e a periodicidade podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 537.
3. Comprovado o cumprimento da obrigação, a incidência da multa não subsistirá. Por outro lado, a penalidade não pode ser afastada quando não houver elementos probatórios idôneos que comprovem a realização da cirurgia pleiteada pelo agravante e deferida pelo juízo de origem.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.